Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-17.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0007045-17.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE(S): EDINALDO RAMOS DA SILVA (ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PERES - OAB/PA Nº 12.401)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. ART. 299 DO CPM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de novembro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0007045-17.2016.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE(S): EDINALDO RAMOS DA SILVA (ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PERES - OAB/PA Nº 12.401)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDINALDO RAMOS DA SILVA,
impugnando a r. decisão proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém,
que o condenou à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime de
desacato a militar
, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, de prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, por analogia ao art. 44, do Código Penal.

Narra a Denúncia, em síntese, que no dia 14.07.2016, no município de Ananindeua, a VTR da PM, comandada pelo CB PM Márcio de Oliveira Mesquita, estava em ronda pela Rodovia BR-316, quando se dirigiu até um posto de gasolina, em frente ao condomínio Aspha Ville, a fim de orientar os frequentadores a diminuírem o volume do som automotivo, que estava ligado no local.

Na ocasião, o ora apelante colocou seu veículo Golf na frente da VTR, impedindo a saída dos policiais. Em seguida, o comandante da viatura saiu do veículo e pediu que o apelante desse uma ré, para que eles pudessem sair, momento em que o apelante, em tom de deboche, cruzou os braços e disse que se eles quisessem sair teriam que dar a volta por trás dos outros carros, pois ali não era local para a viatura da PM passar.

Naquele momento, o CB. PM. Márcio Mesquita perguntou se o apelante havia ingerido bebida alcoólica, tendo o mesmo proferido as seguintes textuais: ¿TU NÃO BEBES TAMBÉM?". Na oportunidade, o CB. PM. Márcio Mesquita ordenou que o apelante retirasse o veículo da frente da viatura, ocasião em que ele proferiu as seguintes palavras: ¿EU NÃO VOU TIRAR PORRA NENHUMA. EU SOU POLICIAL IGUAL A VOCÊS E SOU CHEFE DA SEGURANÇA DESSE CONDOMÍNIMO¿ (sic.).

Em razão disso, o CB. PM. Márcio ordenou que o apelante se identificasse, tendo o mesmo se recusado, dizendo que só se identificaria na presença de um oficial. Naquela oportunidade, o SD. PM. Reis, condutor da viatura, tocou no ombro do apelante, mandando que o mesmo voltasse e retirasse seu veículo, tendo ele, contudo, dito o seguinte: ¿CARALHO, EU NÃO VOU VOLTAR SEUS PORRAS", chegando, inclusive, a empurrar o SD. Reis.

Então, o CB. PM. Márcio solicitou a presença de um oficial, tendo chegado ao local uma VTR da PM, comandada pelo TEN. PM. Rodrigues, o qual se identificou para o apelante, tendo este proferido as seguintes palavras: ¿ERA ISSO QUE VOCÊS QUERIAM SEUS PORRAS?¿, momento em que o TEN. PM. Rodrigues deu voz de prisão ao apelante, conduzindo-o ao prédio da Corregedoria da PM.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, negativa de autoria e ausência de dolo específico de ofender os policiais. Alternativamente, pede a exclusão da extensão do dano causado como circunstância desfavorável ao réu, com a consequente redução da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

A
autoria e materialidade
do delito encontram-se inteiramente esclarecidas pelas provas constante nos autos, em especial pelas provas orais colhidas em juízo.

O depoimento prestado pelo SD PM JEFFERSON DOS REIS E SILVA, informou que ¿ ao pedirem para o apelante voltar e tirar o carro, ele respondeu que não ia; que, se quisessem sair, tinham que dar a volta; que o apelante chegou a empurrá-lo e, então, foi pedido apoio; que ele usou palavras de baixo calão, dizendo que não ia ¿tirar aquele caralho de lá¿; que, nesse momento, estavam só os três; que, depois, ele começou a partir para a agressão, vindo a empurrar o declarante; que, mesmo diante de várias guarnições, ele continuou chamando palavrão.¿.

Em depoimento, o CB PM MÁRCIO DE OLIVEIRA MESQUITA, informou que o dono do veículo (ora apelante) desceu e trancou seu automóvel; que o depoente, diante da situação, desceu da viatura e solicitou ao mesmo que desse ré e liberasse a via para que a viatura pudesse sair, que o proprietário do veículo cruzou os braços e respondeu que não sairia, pois ali não era ¿lugar de viatura trafegar"; que o depoente perguntou se o acusado havia ingerido bebida alcoólica e reforçou o pedido de retirada do veículo, o que foi ignorado pelo réu; que o depoente seguiu o acusado e, novamente, pediu que ele retirasse o carro da frente da viatura, tendo recebido como resposta o seguinte: ¿não vou tirar porra nenhuma, se vocês quiserem deem a volta, pois ali não é local pra uma viatura passar¿; que o depoente, então, ordenou a retirada do automóvel e o acusado permaneceu desobedecendo; que o acusado, ao caminhar em direção ao portão do condomínio, resmungava ofensas de baixo calão aos policiais; que o acusado proferiu inúmeros xingamentos; que os xingamentos eram direcionados a todos os policiais, inclusive o Oficial.

Diante disso, observa-se que restou devidamente comprovada a conduta dolosa do agente em efetivamente se opor a obedecer os policiais militares que estavam no exercício de suas funções, tendo contra eles proferido, inclusive, xingamentos e palavras de baixo calão, desacatando os policiais em questão, o que configura a prática do crime tipificado no art. 299, do CPM.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESACATO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. ARTIGO 9o, INCISO II, A, CPM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS CONDIÇÓES IMPOSTAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o desacato praticado por militar da ativa, mesmo que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o artigo 9o, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. Mantém-se a redução facultativa da pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 81, § 1o, do Código de Processo Penal Militar. 4. A suspensão condicional da pena, a exemplo do que ocorre com as penas restritivas de direitos, tem nítida natureza punitiva e sancionatória, constituindo-se verdadeira modalidade de execução da condenação, sendo inadmissível, portanto, o seu cumprimento na forma provisória. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido. (Proc. n° 00070779820178070000 - (0007077-98.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - TJDF, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, julgado em 30.07.2020)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 299 do Código Penal Militar, que possui como pena cominada a de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, o Conselho Permanente analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:
(...)
Em seguida, passou-se a dosimetria da pena, fixação de regime de cumprimento de pena e outras questões pertinentes, tendo o MM. Juiz-presidente decidido no seguinte sentido:
1ª. A gravidade do crime praticado - O fato foi bastante grave, na medida em que o acusado proferiu palavra de baixo calão contra os integrantes da guarnição e se recusou a tirar o seu veículo do local onde estava estacionado, dificultando o trabalho dos militares que estavam de serviço, afrontando os princípios e normas de hierarquia e disciplina que norteiam a atividade militar;
2ª. A personalidade do réu - não há elementos que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª. A intensidade do dolo - normal para o tipo;
4ª. A extensão dos danos causados - A extensão do dano é significativa, pois houve prejuízo para o serviço e a necessidade de se fazer presente um Oficiial para solucionar um problema que poderia ser evitado pelo acusado, sendo apenas urbano e gentil com a guarnição;
5ª. O meio empregado - foi a própria fala;
6ª. O modo de execução - o uso de palavras e atitudes de desacato;
7ª. Os motivos determinantes - pelo que se infere dos autos, o motivo do crime foi demonstrar superioridade, ao não acatar a ordem dos colegas que estavam de serviço;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar - os fatos ocorreram por volta de 02h45min do dia 17 de abril de 2016, no município de Ananindeua, PA, na BR-316, no posto de gasolina que funciona em frente ao condomínio ASPHA VILLE;
9ª. Os antecedentes do réu - não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado;
e
10ª O acusado não demonstrou arrependimento, mas procurou justificar sua conduta.
Atento às circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime para o cumprimento da pena é o aberto.
Tendo em vista a natureza do crime, praticado sem violência física contra a pessoa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em razão do grande número de pessoas presas no pais, o custo que o Estado tem para manter a custódia de um preso, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, as dificuldades para a fiscalização das condições impostas quanto ao cumprimento de pena em regime aberto, especialmente porque não existem casas de albergado em número suficiente para atender a demanda de apenados ao cumprimento de pena nesse regime, como prevê a lei de execução penal, entendo que se mostra mais adequado aplicar, por analogia em in bonam parte, o artigo 44, do Código Penal comum, e, conforme dispõe o § 2º, do referido artigo, substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, a ser paga em favor da entidade de assistência social sem fins lucrativos, a ser estabelecida quando da execução da pena, devendo tal valor ser atualizado pelo IPCA ou outro índice que o substituir, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 10 (trinta) dias após o trânsito em julgado (10/12/2018), até o efetivo pagamento.. (...)

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime tipificado no art. 299 do CPM, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora